Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709047-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COVID 19. SENTENCIADO PORTADOR DE ASMA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR DE 12 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais. 2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117 da LEP. 3. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça indica a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, lá especificadas, mas constitui apenas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a situação do paciente não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no art. 5o da referida Recomendação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 14, item 3, alínea “b”, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e 8o, item 2, alínea “c”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sustentando ser cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária, porquanto seria portador de bronquite alérgica e seria imprescindível aos cuidados de sua esposa grávida e de sua filha menor. Pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 14, item 3, alínea “b”, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e 8o, item 2, alínea “c”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Ainda que fosse possível superar esses óbices, não caberia dar curso ao inconformismo, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADOS DO REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE CONCRETA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é mera orientação; não criou direito subjetivo ao desencarceramento das pessoas privadas de liberdade. Tem de ser aplicada com razoabilidade, ponderados : a) a especial vulnerabilidade de alguns presos; b) o cenário de surto da Covid-19 no ambiente carcerário do postulante ( conforme indica o próprio art. 5°)e c) as características da execução , penal, pois mesmo durante a pandemia persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. 2. Não há orientação para deferimento automático de saída temporária aos apenados do regime semiaberto durante todo o período da crise sanitária. A prisão domiciliar humanitária, a seu turno, por ser medida excepcional, exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias. 3. O acórdão recorrido não é ilegal, pois indeferiu a concessão automática de medidas de desencarceramento, nos mesmos moldes da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 600.981/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/6/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia, consoante reiterada jurisprudência do STJ: “O cabimento do recurso especial pela alínea 'b' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal pressupõe que haja a Corte de origem homenageado ato de governo local em detrimento da legislação federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1761051/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.886.294/SP (Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024